Tribunal: CARF
Processo: 10768.720224/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720224/2007-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Embargante
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração, para reconhecer a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, complementando o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
os Embargos de Declaração, para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
acrescentando-se ao acórdão embargado ementa relativa à CSLL (Lançamento Decorrente), nos
termos do voto do Relator. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Letícia Domingues Costa Braga e André Severo Chaves. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720224/2007-06
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Trata-se o presente processo de embargos apresentados pela Embargante, os quais
foram acolhidos pelo Colegiado no sentido de converter o julgamento em diligência.
A seguir, transcrevo a Resolução CARF de no1401-000.450 em sessão de 22 de
março de 2017:
Relatório
Trata-se de Embargos interpostos pela empresa TELEMAR NORTE LESTE
S/A, a fim de suprimir omissão de decisão proferida no acórdão de Recurso
Voluntário no 1401001.493, de 20 de janeiro de 2016, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário:1999
Ainda que já transcorrido o prazo de que trata o art 150 do CTN, nos cinco
anos seguintes ao do envio da declaração de compensação pode a
Administração proceder às investigações que entender necessárias à
confirmação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO DA CSLL COM ATÉ UM TERÇO DA COFINS PAGA.
JANEIRO DE 1999. IMPOSSIBILIDADE
Será compensável com a CSLL devida o valor correspondente a até um terço da
COFINS efetivamente paga. No entanto, não é passível de compensação a
COFINS devida relativa ao mês de Janeiro de 1999.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
provimento aos recursos.”
Um dos pontos tratados no acórdão citado acima refere-se ao indeferimento,
por parte da autoridade lançadora, da compensação da CSLL com crédito
decorrente de 1/3 da COFINS paga, conforme disciplinado no art. 8o, § 1o da
Lei no 9.718/98:
“Art. 8o Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§ 1o A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual,
até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com
este artigo.”
Entendeu a autoridade lançadora, bem como a DRJ/RJ1 que julgou a
impugnação apresentada pela empresa, que a compensação não poderia ser
homologada em razão do débito de Cofins ter sido objeto de parcelamento
(Parcelamento Especial da Lei 10.684/2003 PAES), o que não caracterizaria
efetivo pagamento nos termos da legislação acima destacada.
Após julgamento da manifestação de inconformidade, a empresa apresentou
Recurso Voluntário, em que reprisou os mesmos argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Entretanto, na data de 12/01/2016, ou seja, antes da sessão de 20/01/2016, em
que foi proferido o acórdão ora embargado, a empresa protocolou petição em
que informa que os débitos do PAES haviam sido migrado para o parcelamento
da Lei 11.941/2009 e que, posteriormente, o referido débito havia sido quitado,
anexando, para isso, cópia de quitação de tal processo de parcelamento.
Não obstante o protocolo ter sido juntado a este processo antes do julgamento
pela turma do CARF, o Relator não apreciou o pedido, não o acatando
tampouco o afastando por alguma motivação.
Eis abaixo alguns trechos do acórdão embargado:
(Início de transcrição do Acórdão embargado)
“Em sede recursal, a contribuinte questionou a análise da sua DIPJ
retificadora, apresentada em 23/10/2006, mais especificamente em relação à
base de apuração do benefício de 1/3 da COFINS.
Em relação ao presente tema, considero que também não assiste razão à
recorrente. A análise da recorrente, propositalmente ou não, ignorou
completamente as explicações constantes do Parecer Conclusivo no 40/2008,
que procedeu a uma completa e minuciosa análise da DIPJ retificadora
apresentada pela contribuinte em 23/10/2006.
Para maior clareza, adoto as razões de decidir constantes do retrocitado
Parecer, fls. 4751.
No entanto, por economia processual, deixo de transcrevê-las na íntegra.
Transcrevo, porém, a tabela de apuração do valor efetivamente pago a título
de COFINS, base de cálculo para o cálculo do benefício de compensação de
1/3 na apuração da CSLL devida. A citada tabela consta às fls. 49:

Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 8o, § 1o da Lei no 9.718/98
somente admitia admitia (sic) a possibilidade de compensação do valor
apurado com até um terço da COFINS efetivamente paga, conforme se verifica
a seguir (grifado):
Art. 8o Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

§ 1o A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual,
até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com
este artigo.
Revela-se portanto, desprovida de fundamento legal a pretensão da recorrente
de aplicar tal benefício sobre parcelas com exigibilidade suspensa ou
parceladas, posto que tais parcelas claramente não se incluem no conceito de
COFINS efetivamente paga. (negritado por este relator)”
(Término de transcrição do acórdão embargado)
Diante disso, a Embargante pugnou pelo que segue:
“Diante do exposto, a Embargante pede que sejam conhecidos e providos os
presentes embargos de declaração para que, sanando a omissão quanto à
extinção do parcelamento por pagamento integral, sejam reconhecidos na
apuração da Embargante a quitação da CSLL estimativa com 1/3 da
COFINS, para que, ao final, seja reconhecido o direito creditório e provido o
recurso voluntário.”
Na análise da admissibilidade dos embargos, assim me pronunciei:
“Os embargos são tempestivos. Entretanto, para que se possa admiti-los,
deverão estar preenchidos seus requisitos de admissibilidade, que, no presente
caso, deverá ser verificada se a omissão apontada pela embargante não foi
enfrentada no Acórdão embargado.
Com efeito, em análise do voto condutor do acórdão embargado, reproduzido
parcialmente, verifica-se que houve omissão quanto à quitação do
parcelamento efetuada antes da sessão de julgamento em que houve a prolação
do referido acórdão.
Nesse sentido, posso concluir que o Acórdão 1401001.493 foi omisso quanto ao
argumento suscitado pela Embargante, qual seja: "que sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração para que, sanando a omissão
quanto à extinção do parcelamento por pagamento integral, sejam
reconhecidos na apuração da Embargante a quitação da CSLL estimativa
com 1/3 da COFINS, para que, ao final, seja reconhecido o direito creditório e
provido o recurso voluntário"; pelo que proponho que sejam ADMITIDOS os
embargos interpostos.”
Com base nesse pronunciamento, o Presidente desta Turma proferiu, então, o
seguinte despacho admitindo os embargos:
“Com fundamento nas razões expendidas na informação retro, declaro a
procedência das alegações suscitadas, de forma que ADMITO os embargos de
declaração interpostos por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a decisão
proferida no Acórdão 1401001.493, de 20 de janeiro de 2016, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, para eliminar
a seguinte omissão alegada pela embargante: "que sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração para que, sanando a omissão
quanto à extinção do parcelamento por pagamento integral, sejam
reconhecidos na apuração da Embargante a quitação da CSLL estimativa
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

com 1/3 da COFINS, para que, ao final, seja reconhecido o direito creditório
e provido o recurso voluntário".
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Relator.
Os embargos são tempestivos e, conforme decidido pelo Sr. Presidente, deles
tomo conhecimento para eliminar a omissão quanto ao alegado pagamento do
débito de 1/3 Cofins, que havia sido objeto de parcelamento.
Como relatado, o acórdão embargado incorreu em omissão na medida em que
deixou de apreciar o pedido de provimento ao recurso voluntário pelo fato de
que a empresa trouxe elementos, mesmo que indiciários, de que havia quitado o
pagamento do débito de 1/3 da Cofins, que foi utilizada para compensar com o
débito da CSLL.
Isto porque o relator, no acórdão recorrido, apenas trata de débitos com
exigibilidade suspensa "...desprovida de fundamento legal a pretensão da
recorrente de aplicar tal benefício sobre parcelas com exigibilidade suspensa
ou parceladas ..." não se manifestando sobre a quitação de 1/3 da Cofins,
mesmo que efetuada posteriormente ao aproveitamento para pagamento da
CSLL.
Entretanto, conforme se observa dos comprovantes acostados ao processo,
ainda não tenho a convicção de que efetivamente os valores de 1/3 da Cofins
foram incluídos no parcelamento e, posteriormente, foram quitados pela
embargante.
Assim, proponho que se baixe o processo em diligência, para que a unidade de
origem confirme o seguinte:
1) Os valores de 1/3 da Cofins que foram utilizados para a compensação de
parte da CSLL apurada no ano-calendário de 1999 realmente foram migrados
para o parcelamento da Lei 11.941/2009 ou para qualquer outro tipo de
parcelamento?
2) Os valores de 1/3 da Cofins que foram utilizados para a compensação de
parte da CSLL apurada no ano-calendário de 1999, que foram inicialmente
parcelados (ou não), foram efetivamente quitados pela empresa embargante?
Posteriormente, proponho dar ciência do resultado da diligência fiscal à
empresa em questão, para que esta se pronuncie dentro do prazo de 10 (dez)
dias, a contar da ciência do ato, nos termos do art. 44 da Lei 9.784/99:
“Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se
no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.”
Importante observar que a diligência aqui proposta não tem o condão de
vincular este relator ou qualquer julgador sobre o posterior resultado a ser
proferido quando do retorno do processo em epígrafe, ou, em melhores
palavras, não quer dizer que, caso a empresa tenha realmente quitado o
parcelamento antes do trânsito em julgado deste processo administrativo fiscal,
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

os embargos serão conhecidos e aceitos com efeitos infringentes, para ao fim
ser dado provimento ao recurso voluntário da outrora recorrente.
Nesse sentido, ACOLHO os embargos para converter o julgamento em
DILIGÊNCIA conforme as razões acima aduzidas.

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS

Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

DA PETIÇÃO DA RECORRENTE
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente, após transcrever o
relatório fiscal da autoridade diligenciadora, acrescentou (grifos do original) :
[...]
Ato contínuo, o relatório de diligência passa a se imiscuir em questões de
mérito, discorrendo sobre as razões pelas quais entende que os valores de
COFINS pagos mediante conversão de depósito em renda não podem ser
deduzidos da CSLL apurada em 1999.
Tais considerações, à toda evidencia, desbordam dos limites da diligência
determinada pelo CARF. De todo modo, resta inequivocamente comprovado
que a ora Requerente quitou débitos de COFINS referentes ao ano 1999 no
valor de R$ 51.764.009,49. Considerando tais valores, a Requerente teria
direito a deduzir ao longo do ano-calendário 1999 a título de 1/3 de COFINS o
montante de R$ 17.254.669,83.
2.3. Conclusão: da existência do crédito pleiteado.
Considerando tais ajustes, a Requerente teria direito a deduzir ao longo do
ano-calendário 1999 a título de 1/3 de COFINS o montante de R$
17.254.669,83. Excluindo a parcela de R$ 6.499.477,14, apontada pelo
despacho decisório como deduzida nas estimativas mensais de CSLL, na
declaração anual poderia ser deduzido o valor de R$ 10.697.987,32.
Relembre-se ainda que deve ser deduzido da CSLL apurada o montante de R$
6.081.359,00, que foi recolhido a título de CSLL-ajuste anual (DARF de R$
2.995,265,26 e o restante via compensação) e consta às fls. 156 dos autos.

Trazendo tais valores para a apuração da CSLL anual, resta comprovado que o
saldo negativo é de R$ 4.830.109,87, ou seja, inclusive superior aquele
registrado na DIPJ (R$2.938.786,75).
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

E mesmo que reconhecida apenas a parcela efetivamente quitada mediante
DARF, o caso será de reconhecer a existência de pagamento a maior no valor
de R$ 1.744.007,13, conforme abaixo:

3. DOS PEDIDOS.
Diante do exposto, a Requerente pede que seja reconhecido o direito creditório
e provido o recurso voluntário.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Um breve resumo dos fatos desde a transmissão do PER/DCOMP pode auxiliar a
entender melhor a origem do crédito pleiteado.
O PER/DCOMP foi transmitido em 15 de dezembro de 2003 tendo como crédito
pleiteado um valor de R$ 2.995.265,26 a título de pagamento indevido de CSLL então apurada
como devida no ajuste anual, no valor de R$ 6.081.359,00, relativo ao ano calendário de 1999.
O pagamento, então pleiteado como indevido, foi confirmado pela tela SIEF de
fl.14.
Em análise do pedido, sobreveio o Parecer Conclusivo no 40/2008 da
Dimco/Derat - RJ, do qual reproduzo excertos:
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

[...]

[...]

Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

[Os valores supra encontram-se na cópia DIPJ do ano calendário de 1999,
acostada, Ficha 29 às fls.33 (abril), fls.34 (maio) e fls.40 (novembro)].

[...]

Do resultado das diligências
Conforme relatoriado, as diligências confirmaram que o débito declarado de
COFINS relativa ao período de janeiro a dezembro de 1999 foi extinto pelo pagamento, aí
considerado depósitos judiciais convertidos em renda da União.
Reproduzo o quadro elaborado pela autoridade diligenciadora:
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Bem, considerando o somatório da COFINS que consta na última coluna,
excluindo-se aquela de janeiro, teríamos o seguinte valor desta contribuição para fins de eventual
utilização na compensação de CSLL:
R$ 51.764.010,49 (x) 1/3 = R$ 17.254.670,17
Que vem a ser o valor que a Recorrente entende que “teria direito a deduzir ao
longo do ano-calendário de 1999 a título de 1/3 de COFINS...”, conforme apontou em sua
petição pós diligências.
Uma grande parte deste valor já foi acatado pela unidade de origem, conforme
constou no PARECER CONCLUSIVO No 40/2008 (fls.44 a 50), de forma que restaria como
parcela não utilizada:
1/3 de COFINS
Em reais (R$)
1/3 de COFINS a utilizar, em tese
17.254.670,17
1/3 de COFINS compensado com estimativa
de CSLL
( 6.556.682,51)
1/3 de COFINS, Ficha 30, linha 25 DIPJ
( 7.505.780,08)
1/3 de COFINS não utilizada
3.192.207,58
Esta parcela não utilizada vem a ser exatamente a parcela de 1/3 da COFINS
então parcelada no PAES, dele posteriormente excluída e depositada judicialmente e convertido
em renda da União em 2001, conforme atestado nas diligências.
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Bem, considerando-se o somatório da COFINS que consta, tanto no Parecer
Conclusivo (coluna PAES) quanto na coluna Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da
União, (quadro supra) teríamos o seguinte valor desta contribuição para fins de eventual
utilização na compensação de CSLL:
R$ 9.576.622,73 (x) 1/3 = R$ 3.192.207,57
O PER/DCOMP do presente processo foi transmitido em 15 de dezembro de 2003
e, nesta data, esta parcela de 1/3 de COFINS não utilizada (não acatada pela unidade de origem)
já estava, digamos, apta à possibilidade de compensação com a CSLL, desde que esta parcela
fosse paga até a data do pagamento da CSLL, conforme lembrado no despacho das diligências.
Como evidenciado, a Recorrente utilizou-se de R$ 6.556.682,51 de crédito
proveniente de 1/3 de COFINS, efetivamente pagas, na compensação de estimativas de CSLL,
ou seja, na data de seus pagamentos mensais. Reitere-se que em nenhum momento a Recorrente
contestou esta posição assumida no Parecer Conclusivo 40/2008 proferido pela unidade de
origem. Seus demonstrativos de apuração trazidos na petição pós diligências carecem de
credibilidade, pois desconsideram tal compensação.
Com relação à CSLL devida e apurada no declaração de ajuste do ano calendário
de 1999, então paga em 31 de março de 2000, de se dizer que poderia ser evitada se houvesse
ainda 1/3 de COFINS efetivamente pagas a serem utilizadas, no caso, até a data do pagamento
da CSLL, algo que não ocorreu, uma vez que este terço foi convertido em renda da União
somente em 30/07/2001.
Portanto, entendo correto a decisão exarada no Parecer Conclusivo 40/2008, que
não acatou justamente o 1/3 de COFINS que ainda não havia sido efetivamente paga, pois
migrado o débito da COFINS para o PAES e de lá excluído e judicialmente depositado,
ratificado pelo despacho de diligências.
Assim, após estas considerações entendo sanada a omissão apontada nos
embargos, devendo ainda ser incluído no acórdão embargado a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO DA CSLL COM ATÉ UM TERÇO DA COFINS PAGA.
PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Será compensável com a CSLL devida o valor correspondente a até um terço da
COFINS efetivamente paga. Não se inclui entre o terço compensável as
contribuições incluídas em parcelamento, mesmo que posteriormente
definitivamente pagas à União e após o vencimento da CSLL, então objeto de
compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para
reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, acrescentando-se ao acórdão
embargado ementa relativa à CSLL (Lançamento Decorrente).
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Declaração de Voto
Em que pese o brilhante voto do relator, ouso discordar de algumas questões que
não alterariam o resultado do julgamento e manifestei interesse em fazer essa declaração de voto
para que a questão ficasse explicita.
Cuidam os autos da possibilidade de compensação de 1/3 da COFINS com a
CSLL, após o ano calendário de 1999, pois naquela ocasião a COFINS não tinha sido
efetivamente paga e tão somente o foi em período subsequente em anistia ou por conversão em
renda de depósito judicial.
A Lei Complementar no 70/91 instituiu a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, que, substituindo ao FINSOCIAL, destinada a custear as despesas
de saúde, previdência e assistência social.
Referida legislação estabeleceu como hipótese de incidência da COFINS o
“faturamento mensal”, assim considerado “a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza” (artigo 2o).
Com a edição da Lei no 9.718/98, elevou-se a alíquota da COFINS, de dois para
três por cento (art. 8o, “caput”), autorizando a sua compensação, em até 1/3 do valor
efetivamente pago, com aquele porventura devido a título de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL (§§ 1o ao 4o).
Todavia, esse direito foi revogado pelo art. 35 da MP no 1.858-10, de 26/10/1999,
(art. 35), hoje MP no 2.158-35, de 24/08/2001 (art. 93).
Indaga-se, portanto, se essa revogação pode obstar a utilização do direito até então
reconhecido, na hipótese de estar-se recolhendo, a destempo, o tributo devido.
Estabelece o art. 144 do CTN que o lançamento tributário reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada, a não ser que tenham sido modificados os critérios de
sua apuração (§ 1o).
Na hipótese, a revogação do direito à compensação de até 1/3 da nova carga
tributária da COFINS, não importou em modificação dos critérios de apuração do tributo em si,
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

mas tão-somente suprimiu um benefício do qual a autora teria se valido acaso tivesse recolhido o
tributo na época oportuna.

Assim, se a autora questionou judicialmente a Lei no 9.718/98, deixando de
recolher essa nova exação, julgado improcedente seu pedido, foi obrigada a recolher,
extemporaneamente, o tributo então devido, mesmo que nessa data o direito de compensar até
1/3 dessa nova carga tributária, com débitos da CSLL (art. 8o, § 1o da Lei no 9.718/98), estivesse
revogado, não pode ser impedida de utilizar-se dos benefícios legais nela então previstos, desde
que o tributo estivesse com a exigibilidade suspensa, ou por decisão liminar, ou por depósito do
montante integral, conforme prevê o art. 151 do CTN.

Entender-se em sentido contrário, além de estar-se penalizando contribuintes que
por terem buscado judicialmente a defesa de direito que julgava violado (art. 5o, XXXV, CF),
importaria em reconhecer que, também não seria exigida essa tributação, total ou parcialmente,
acaso a mesma tivesse sido revogada ou reduzida a sua alíquota.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência dos tribunais:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA
COFINS COM A CSLL MESMO APÓS A REVOGAÇÃO DO § 1o DO ART. 8o DA
LEI 9.718/98 PELO ART. 35 DA MP 1.858-10/1999 (ATUAL ART. 93 DA MP No
2.158-35/2001). RECOLHIMENTO EXTEMPORANEO POR ESTAR DISCUTINDO
JUDICIALMENTE A LEI N. 9.718/98. 1. Estabelece o art. 144 do CTN que o
lançamento tributário reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, a não
ser que tenham sido modificados os critérios de sua apuração (§ 1o). 2. Subsiste o direito
à compensação de 1/3 da nova carga tributária criada pela Lei no 9.718/98 mesmo que,
quando do efetivo recolhimento dessa exação, esse benefício estivesse revogado, já que
essa nova lei não importou em modificação dos critérios de apuração do tributo em si. 3.
Na hipótese, o recolhimento a destempo deu-se por estar o contribuinte discutindo
judicialmente aquela lei, tendo deixado, por conseguinte, de recolher o tributo devido, o
que só ocorreu após o julgamento desfavorável da sua tese e após a revogação do § 1o
do art. 8o da Lei no 9.718/98 pelo art. 35 da MP 1.858-10, de 26/10/1999 (atual art. 93
da MP no 2.158-35, de 24/08/2001). 4. Apelação a que se dá provimento.
(TRF-1 - AC: 27037 DF 2003.34.00.027037-7, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS FERNANDO MATHIAS, Data de Julgamento: 13/04/2007,
OITAVA TURMA, Data de Publicação: 10/05/2007 DJ p.89)
Entretanto, não tendo comprovado a recorrente que o tributo estava com a
exigibilidade suspensa, seria o caso de tratar os desiguais da mesma forma. As demais pessoas
jurídicas que pagaram ou suspenderam a exigibilidade do pagamento, seja por qual motivo fosse,
estariam em desvantagem àquelas que simplesmente não pagaram o tributo ou tampouco se
preocuparam com a suspensão da exigibilidade da COFINS devida no ano de 1999.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720224/2007-06

Assim, entendo que o efetivo pagamento, ao contrario do decidido pelo voto do
Ilustre Relator, não seria motivo suficiente para a não concessão do crédito, desde que restasse
demonstrado que a COFINS devida estava com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do
art. 151 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital